Tribunal: TJSP
Processo: 2250822-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN dos exercícios de 2011 a 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
I – Excipiente alega ausência de citação, prescrição e impenhorabilidade dos valores bloqueados – Descabimento – Matérias já apreciadas em decisões anteriores transitadas em julgado – Preclusão configurada – Aplicação do art. 507 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN dos exercícios de 2011 a 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
I – Excipiente alega ausência de citação, prescrição e impenhorabilidade dos valores bloqueados – Descabimento – Matérias já apreciadas em decisões anteriores transitadas em julgado – Preclusão configurada – Aplicação do art. 507 do CPC.
II – Decisão recorrida que não apreciou as teses de ausência dos fatos geradores dos tributos, em razão da inatividade da empresa tributada e de inexigibilidade das CDAs – Omissão superada em Segundo Grau, nos termos do artigo 1013, § 3°, CPC, por analogia.
III – Alegada inexistência de fato gerador por inatividade – Ausência de prova inequívoca da inatividade da empresa – Inadequação da via eleita – Exceção de pré-executividade não pode ser usada como defesa em casos em que há necessidade de provas, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça – Presunção de certeza e liquidez da dívida ativa regularmente inscrita não ilidida (art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/80).
IV – Decisão mantida – Recurso não provido.